Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO “ESSURE”. FIRMADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS E SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS OS REQUISITOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, no que refere à incompetência dos Juizados Fazendários (necessidade de produção de prova pericial), à superação do valor de alçada e ao risco de lesão à ordem pública.
II. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que elencou suficientemente as razões do convencimento, inclusive no que refere aos pontos ora abordados pela parte embargante, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do DISTRITO FEDERAL: (i) firmada a competência do Juizado Fazendário (itens I, “A”, “B”, “C” e “D” da ementa originária); (ii) preenchidos os requisitos à concessão da tutela recursal de urgência (itens II, “A”, “B”, “C” e “D” da ementa originária).
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.